Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-89.2020.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006172-89.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALDEMAR FACHIN NETO - CPF: 319.591.578-25 (RECORRENTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), INKAZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 30.279.415/0001-07 (RECORRIDO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006172-89.2020.811.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Inkaza Construções Ltda.

Recorrido(s):
Waldemar Fachin Neto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem da pauta:
95

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – CONDIÇÕES CONTRATUAIS NÃO CUMPRIDAS PELA CONSTRUTORA – ENTREGA DE IMÓVEL COM METRAGEM DIVERSA DAQUELA CONTRATADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedido iniciais, condenou a ré ao pagamento de R$ 31.058,34 (trinta e um mil e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), atinente ao cômodo não construído na residência do autor, conforme previsão inicial, o que culminou na entrega do imóvel com metragem inferior à contratada.

2.

O autor sustenta que firmou contrato de prestação de serviço para construção de imóvel residencial com a ré, pelo valor total de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), os quais seriam pagos com recursos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, valores de seu FGTS e economias próprias. Todavia, após decidiu acrescentar a construção de mais um cômodo no imóvel, aumentando os custos em R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), e também a metragem final de 62,7m2 para 75m2.

3.

Afirma que após o pagamento da quantia total de R$ 195.058,34 (cento e noventa e cinco mil cinquenta oito reais e trinta e quatro centavos), a requerida descumpriu o contrato firmado, deixando de entregar o cômodo a mais pactuado. Aduz que tentou resolver administrativamente o imbróglio, concordando com a devolução pela requerida da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4.

Contudo, no momento da assinatura do ajuste, aquele o informou a necessidade de adimplemento da parcela final prevista para quitação quando da entrega da obra no importe de R$ 9.941,66 (nove mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), restando apenas saldo a receber de R$ 1.308,34 (mil trezentos e oito reais e trinta e quatro centavos), o que não foi aceito por ele.

5.
De sua vez, a requerida informa que o contrato inicial sempre foi para a construção de 75m2, pelo montante de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), e que a obra somente não fora concluída pelo fato de que o genitor do autor foi morar no imóvel e passou a reclamar constantemente dos serviços dos prepostos das condições da construção do bem, vindo, segundo a ré, a ameaçar os pedreiros e o responsável legal da construtora, o que tornou inviável a continuidade dos trabalhos, por culpa exclusiva do demandante.

6.
Em sede de impugnação, o autor defende que a rescisão se deu por culpa da construtora ré, que entregou o imóvel com qualidade inferior a contratada, com inúmeros defeitos e necessidade de reparo, de modo que recebeu mais daquilo que realmente prestou.

7.
Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 31.058,34 (trinta e um mil e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente ao recebimento pela construção do cômodo que não foi realizada, julgando improcedente o pedido de danos morais.

8.

Insurgência apenas da parte ré que argui, preliminarmente, de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, posto que entende necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar que a rescisão do contrato se deu por motivos alheios a sua vontade e por culpa exclusiva do autor. Ainda, argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de prova pericial para apuração do valor efetivamente devido. E, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, pela reconhecimento do saldo devedor de R$ 14.760,00 (quatorze mil, setecentos e sessenta reais), descontado o valor da parcela final não adimplida.

9.

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte ré, ora recorrente, posto que, em sua contestação, apenas protestou por todos os meios de prova admitidos em direito, sem pleitear especificamente a produção de prova testemunhal e sem indicar o ponto controvertido que pretendia esclarecer. Além disso, quando da realização da audiência conciliatória também não externou a intenção formulada nas razões recusais, conforme se vê do termo de audiência de id. 102931571.

10.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez a ré. Ademais, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez.

11.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADOS
. JUNTADA DE DOCUMENTO. INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDENTE ACOLHIDO. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VALORES EXCEDENTES LIBERADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A superveniência de sentença não prejudica necessariamente o julgamento do Agravo de Instrumento, a depender da matéria devolvida ao Tribunal. Se a sentença extinguiu o Cumprimento de Sentença, considerando satisfeita a dívida pela excussão do patrimônio das cooperativas que compõem a Devedora originária e, no Agravo, discute-se o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, premissa em que se baseou a sentença, evidentemente não está prejudicado o Agravo. 2 - O artigo 135 do CPC dispõe que, no incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o momento para a parte requerida especificar as provas que porventura tenha interesse em produzir é na manifestação após a citação.
O mero protesto genérico de produção de provas sem a necessária especificação não impede o julgamento do incidente, não ficando caracterizados o suposto cerceamento de defesa e a alegada decisão surpresa
. Ademais, ainda que assim não fosse, a lamentada prova pericial contábil não é influente para o deslinde do Feito, uma vez que o fundamento capital da decisão agravada (inocorrência de rateio entre as sócias dos prejuízos da Devedora originária, do que decorreu sua insolvência) está provado documentalmente no Feito originário e é fato incontroverso. 3 - É desnecessário conferir oportunidade à parte adversa para se manifestar acerca de documento juntado se nele consta apenas uma informação já existente nos autos. 4 - À relação jurídica de natureza civil incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 5 - As entidades associadas da federação de cooperativas não ratearam os prejuízos desta última, conforme previam o Estatuto e a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da federação de solver suas despesas, lesando credores. Resta evidente, portanto, o abuso da personalidade jurídica na modalidade de desvio de finalidade, enquadrando-se os fatos na figura do artigo 50, §1º, do Código Civil. 6 - Inexiste ilegalidade na penhora de ativos financeiros via SISBAJUD após a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a medida não faz retroceder o curso processual para reabrir o prazo de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. 7 - Quanto à alegação de excesso de penhora, consta dos autos que, em decisão posterior, o Juiz liberou os valores bloqueados que excediam o débito exequendo, ficando igualitariamente distribuída a responsabilidade patrimonial das sócias/associadas atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
(TJDFT,
Acórdão 1408077
, 07375118720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12.

É o caso de rejeitar também preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial complexa, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito desta demanda.

13.

Da análise dos autos, vê-se que é incontroverso que as partes pactuaram a construção de imóvel residencial com área de 75m2, pelo valor de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), conforme contrato de id. 102931550, com a devida quitação da quantia de R$ 195.058,34 (cento e noventa e cinco mil cinquenta oito reais e trinta e quatro centavos) pelo autor.

14.

Ademais, também é incontroverso que a recorrente somente entregou o imóvel com área construída de 62,7m2, diversamente daquilo previsto em contrato, fato este não impugnado e sequer negado pela construtora.

15.
Esta apenas se insurge acerca dos motivos pelos quais a obrigação contratual não foi concluída, carecendo de prova nos autos de que tal inadimplemento se deu por culpa exclusiva do recorrido.

16.

Isso porque, resta demonstrado nos autos que, ainda que o pai do genitor tenha interferido na condução da obra, tal situação somente ocorreu após os inúmeros vícios identificados no imóvel recém-construído, como pisos de cores, tamanhos e níveis diferentes, mau cheiro no banheiro, ausência de jardinagem conforme pactuado entre as partes, dentre outros.

17.

Sobre tais pontos, a recorrente nada menciona, apenas se limita a defender que a culpa pelo abandono da obra é do genitor do autor e que ainda lhe é devida a quantia de R$ 9.941,66 (nove mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), que também sequer traz aos autos qualquer prova no sentido de atestar a regularidade da sua cobrança.

18.

Assim, como as provas constantes aos autos não demonstram que o abandono da obra pela construtora, sem a finalização daquilo realmente contratado, ocorreu pelos motivos que alega, qual seja, culpa exclusiva do recorrido, a parcela prevista ao final quando da entrega da obra não é devida.

19.
Além disso, o recorrido deve ser restituído pelo valor efetivamente pago sem a devida contraprestação, tal como foi determinando em sentença, que não comporta qualquer reforma.

20.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

21.

Recurso conhecido e desprovido
.

22.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022